Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700298-08.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS PORTELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração. Conforme decisão denegatória do pedido de antecipação de tutela recursal, não se reconhece a urgência tampouco o atraso Estatal para realização do tratamento requerido. No entanto, em sede de cognição sumária não há elementos concretos que justifiquem a imediata realização do procedimento em detrimento dos demais pacientes com o mesmo grau de classificação de risco, ou ainda com maior prioridade. Mantenho a decisão de ID 55924373 pelos próprios fundamentos. Intime-se. Brasília/DF, 1 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator